Tribunal: TCU
Processo: 011.854/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1633/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que o título concessório tratado neste processo já teve seu registro tácito reconhecido por este Tribunal (cf. Acórdão 5956/2024-TCU-Primeira Câmara ), tornando inoportuna a proposta dos pareceres no sentido de " rever de ofício o registro tácito [...] de modo a considerá-lo legal, em caráter excepcional ", ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos II e V, e 169, incisos II e V, do Regimento Interno, em autorizar o arquivamento dos autos, dando ciência a respeito ao interessado e ao órgão jurisdicionado. 1. Processo TC- Processo 011.854/2024-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antônio Ferreira de Moraes (XXX.933.473-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Caio Rodrigo Dantas Lucena (22278/OAB-PB), representando Antônio Ferreira de Moraes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.